Tribunal: TCU
Processo: 034.335/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial instaurada em razão do não aproveitamento do objeto executado com recursos transferidos mediante contrato de repasse firmado para execução de obras de pavimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. João Ribeiro Barroso contra o Acórdão 1142/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1 e 9.3 do Acórdão 1142/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares as contas do Sr. João Ribeiro Barroso e dar quitação plena, nos termos do art. 17 da Lei 8.443/92; e 9.4. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.